Tribunal: CARF
Processo: 10480.723802/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723802/2013-12
ACÓRDÃO
3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERPHANE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados,
permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada
subsunção.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO, ENTRE RECINTO ADUANEIRO E
EMPRESA ADQUIRENTE/IMPORTADORA.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à
tomada de crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma
individualizada sobre a aquisição de insumos é assegurado como elemento
indispensável para a atividade econômica da contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e acórdão, para no mérito dar provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir as glosas referentes aos gastos internos de frete com insumos
importados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-003.649, de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10480.723801/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Fl. 69125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando em preliminar, nulidade do acórdão de origem por equivocada conclusão sobre o
interesse recursal e nulidade parcial do despacho decisório por falta de descrição exata da base
glosada; defendeu que a planilha específica de fretes não refletiu a integralidade dos documentos
atinentes a fretes de insumos importados contratados no País, o que teria gerado aparente
compatibilização indevida com a planilha de apuração global.
No mérito, reiterou que os fretes internos entre o recinto aduaneiro e o
estabelecimento industrial, tomados de prestadores nacionais, se enquadram como serviços
utilizados como insumo para fins de creditamento no regime não cumulativo, devendo ser
analisados à luz das Leis do PIS/COFINS e do conceito de insumo adotado pela jurisprudência.
Requereu, ao final, a anulação do acórdão de primeira instância com retorno dos autos à origem
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito creditório.
Como elementos de contexto, o voto ora em elaboração registra que a controvérsia
recai exclusivamente sobre frete interno na importação — entre o recinto alfandegado e o
estabelecimento do adquirente — no âmbito do regime não cumulativo, sem prejuízo dos demais
pontos não controvertidos nas instâncias anteriores.
É o relatório.

Fl. 69126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art.
65, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
Conhecimento.
Preliminar de nulidade de despacho decisório e acórdão da DRJ.
Argui a recorrente a nulidade do despacho decisório acórdão guerreado
em razão da suposta ocorrência incerteza em relação aos fatos imputados.
Aduz que há incongruência entre os fatos e as conclusões das decisões até
o momento proferidas no presente PAF.
As descrições realizadas pelo contribuinte apontam de forma clara, assim
como o Termo de Verificação Fiscal, que a glosa impugnada pelo
contribuinte se refere, justamente, ao frete nacional sobre as mercadorias
importadas.
O despacho decisório e documentos que o guarnece, incluído o TVF, deixa
clara a situação concreta, inclusive no que toca aos fatos determinantes
que levaram ao entendimento pela glosa. Não há que se falar em nulidade
no caso concreto, visto que o contribuinte teve asseguradas todas as suas
manifestações e suas provas carreadas aos autos foram todas analisadas.
Da mesma forma, o contribuinte impugna apenas o recorte do TVL e
despacho decisório referente ao frete de produto importado, tornando as
demais questões incontroversas. Isso infere diretamente que houve
perfeita compreensão dos fatos que lhe foram imputados, assegurando o
devido processo legal e ampla defesa sem obstáculos.
Cumpre de toda sorte esclarecer que nenhum requisito de nulidade
daqueles previstos no artigo 59 do Decreto 70.235/72 se apresentam no
caso concreto. Entendo que a combinação do até aqui exposto seja
suficiente para verificar que não houve nulidades no caso concreto. Tanto
assim que o contribuinte bem identificou a acusação e de forma clara e
fundamentada, vem se defendendo contra justamente essa imputação.
Fl. 69127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
4
No entanto há evidente erro interpretativo do acórdão, conforme
apontado pelo contribuinte, haja vista que, ao ponto em que o
contribuinte questiona apenas a parte das glosas relacionadas ao frete de
importação, claramente destacado pelo TVF que integra o despacho
decisório, como acima transcrito, induz ao entendimento segundo o qual
todas as operações com frete teriam sido consideradas, quando na
verdade apenas as que não envolviam produto importado assim foram.
Esse equívoco, no entanto, não torna nula a decisão de piso.
Nesse sentido, não enseja a nulidade do ato administrativo quando esse
esteja fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos
imputados, permitindo ao contribuinte uma defesa coerente.
Assim, não conheço dessa preliminar.
Frete interno na importação, entre recinto aduaneiro e empresa
adquirente/importadora.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à
tomada de crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma
individualizada sobre a aquisição de insumos é assegurado como elemento
indispensável para a atividade econômica da contribuinte. No caso, o frete
incorreu para que insumos importados fossem transportados do recinto
alfandegado para a própria empresa importadora.
Vejamos como a glosa se origina, de acordo com o TVF;

[...]

As notas fiscais específicas e relacionadas a esse serviço de transporte,
todas tomadas de pessoa jurídica nacional, demonstram serviços que
carregam consigo a incidência das contribuições sociais. Serviços
autônomos, destacados da operação de aquisição via importação. Faz crer
que o serviço de transporte de produtos (insumos) importados pela
Fl. 69128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
5
contribuinte é um custo indissociável da sua atividade econômica, gerando
o direito a crédito associado ao mesmo.
Ela precisa importar o insumo, seja pelo motivo empresarial que for, e,
consequentemente, necessita trazer o insumo para o seu estabelecimento
de forma a viabilizar o seu uso ou aplicação. Verificando os termos do
Tema Repetitivo no 779 do E. STJ, vinculante ao CARF e seus Conselheiros,
fica claro que a essencialidade e a relevância do bem ou serviço de frete
interno de bem importado em relação à atividade econômica da empresa é
o norte interpretativo a ser aplicado nacionalmente.
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.” (destacamos)
No caso concreto, o custo com o transporte, além de autônomo em relação
ao produto transportado, é também um custo autônomo em relação à
mercadoria transportada, sendo indevida a tentativa de integração desse
custo ao conceito de custo de aquisição pretendido pela glosa mantida
pelo acórdão da DRJ, ainda que contida no TVF.
Numero do processo: 11070.900235/2016-61 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/04/2014 a
30/06/2014 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado.
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em
conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento
destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a
operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido
Fl. 69129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
6
em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Nome do
relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Numero do processo: 19679.721603/2018-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2016 a
30/09/2016 NFe/CTe CANCELADOS. VALOR DA NOTA FISCAL INFORMADO
PELO CONTRIBUINTE MAIOR QUE O VALOR LANÇADO PELO FORNECEDOR
EM NFe/CTe. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. CRÉDITO NEGADO.
[...]
SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO E FRETE
INTERNO. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação
de bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços
aduaneiros executados em solo nacional, que viabilizará a execução da
etapa produtiva da empresa. Crédito restabelecido.
Numero da decisão: 3301-013.635
Fl. 69130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723802/2013-12
7
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de
tomada de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o
recinto alfandegado, tomados de pessoa jurídica, e o seu estabelecimento.
Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e acórdão, para no
mérito dar provimento ao Recurso Voluntário, excluindo as glosas
referentes aos gastos internos de frete com insumos importados.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e acórdão, para no mérito dar provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir as glosas referentes aos gastos internos de frete com insumos importados.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 69131
DF CARF MF
Original